Tribunal: TJBA
Processo: 8023093-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023093-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: SIEMENS LTDA Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO, JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 69 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da conformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida está em conformidade com a orientação consolidada no Tema 69 do STF; e (ii) determinar se o PIS e a COFINS podem ser excluídos da base de cálculo do ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal firmou tese no Tema 69 no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, estabelecendo o fundamento de que tributos que não representam receita própria do contribuinte não devem integrar a base de cálculo de outras exações. Aplicando a mesma lógica ao caso inverso, o acórdão recorrido corretamente reconheceu que o PIS e a COFINS, por integrarem o custo operacional e serem efetivamente repassados ao consumidor final, compõem legitimamente o valor da operação que constitui a base de cálculo do ICMS. O acórdão recorrido está em conformidade com a ratio decidendi do Tema 69 do STF, ao reconhecer que o PIS e a COFINS representam custo operacional repassado ao consumidor final, integrando o valor da operação mercantil. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial consolidada no STF, não há justificativa para o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a" e "b", do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8023093-95.2024.8.05.0001, em que é agravante SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. e em que é agravado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça